Tribunal: TJBA
Processo: 0503331-39.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503331-39.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES, RICARDO LOPES GODOY APELADO: LMF COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DOS EXECUTADOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS E INEXITOSAS. ARTIGOS 319, II, 321 E 330, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503331-39.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados LMF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME e Outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.